Tribunal: STF
Processo: ARE 1393900
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o precedente firmado no julgamento da ADI 4.420 não confere direito adquirido a regime previdenciário. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.